Tribunal: TJMT
Processo: 1040797-47.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040797-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA SOUZA DE BELOS - CPF: 966.944.081-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), STELA BIET LAJES - CPF: 047.958.041-33 (PACIENTE), FORUM DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PERSEGUIÇÃO E INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA CONTRA A MESMA VÍTIMA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DOS OFENDIDOS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA MENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXTREMA DEBILIDADE E DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. TRÂMITE REGULAR. RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de perseguição e invasão de domicílio contra seu ex-companheiro e a genitora deste.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na insuficiência de medidas cautelares alternativas, especialmente diante do descumprimento de restrições fixadas anteriormente; (ii) analisar se a paciente preenche os requisitos do art. 318, II, do CPP para a concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave; e (iii) examinar se a manutenção da custódia configura excesso de prazo desarrazoado ante a data designada para a audiência de instrução.

III. Razões de decidir

3. A segregação cautelar justifica-se pela garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, uma vez que a paciente descumpriu medidas cautelares anteriormente impostas (proibição de aproximação) em processo diverso por lesão corporal grave contra a mesma vítima, demonstrando periculosidade concreta e a insuficiência de medidas alternativas menos gravosas (art. 282, §4º, do CPP).

4. Os predicados pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não autorizam por si sós a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e no Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

5. O pleito de prisão domiciliar não comporta acolhimento, pois não houve comprovação de que a paciente esteja extremamente debilitada por motivo de doença grave, tampouco da impossibilidade de receber o tratamento medicamentoso adequado na unidade prisional, requisitos cumulativos exigidos pelo art. 318, II, do CPP.

6. Não se verifica o alegado excesso de prazo, visto que o feito tramita regularmente, com denúncia oferecida e recebida em tempo célere. A designação de audiência de instrução para fevereiro do próximo ano observa o princípio da razoabilidade e as particularidades da pauta judiciária, inexistindo desídia estatal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente, aliado à reiteração de atos de perseguição contra a mesma vítima, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar com base no art. 318, II, do CPP exige prova da extrema debilidade do agente e da inviabilidade de assistência médica no estabelecimento prisional. 3. O excesso de prazo não se afere por critério puramente aritmético, inexistindo constrangimento ilegal quando o processo segue fluxo regular conforme as especificidades do caso”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 147-A e 150; CPP, arts. 282, §§ 4º e 6º, 312, 313 e 318, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciados n. 42 e 43 da TCCR; STJ, AgRg no HC 828.338/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/09/2023; STJ, AgRg no HC 814.153/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/06/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1040797-47.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: STELA BIET LAJES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva da paciente
nos autos da Ação Penal n. 1012901-58.2025.8.11.0055, à conta de seu suposto envolvimento com os delitos tipificados pelos
arts. 147, 147-A e 150, todos do Código Penal
.

Dessume-se dos autos que a paciente foi
presa em flagrante
delito em
10/10/2025
. Na subsequente audiência de custódia, o d. juízo plantonista
converteu
a prisão em flagrante em preventiva.

Irresignada, a Defesa postulou pela
revogação da prisão preventiva
; todavia, o pleito foi
indeferido
pela d. autoridade tida por coatora.

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
ausência de fundamentação idônea
para a manutenção da custódia cautelar, assinalando que a paciente é
primária
, possui
endereço fixo
e
emprego lícito
como Técnica de Enfermagem (Socorrista do SAMU), sendo, nessa conjuntura,
desnecessária a prisão
, mormente quando medidas cautelares diversas, como o monitoramento eletrônico, seriam suficientes.

Adicionalmente, aduz a ofensa,
in casu
, à regra da
razoável duração do processo
, ao argumento de que a paciente se encontra recolhida ao cárcere desde
10/10/2025
, mas a
audiência de instrução
foi designada somente para
25/02/2026
, mês em que a paciente completará
120 (cento e vinte) dias de recolhimento ao cárcere.

Por fim, defende subsidiariamente a conversão da segregação preventiva em
prisão domiciliar
, nos termos do
art. 318, II, do CPP
, em razão do
tratamento contínuo
realizado pela paciente em razão de suas
enfermidades mentais
[bipolaridade, ansiedade e transtorno do sono].

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade à paciente
, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares alternativas
.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
para revogar a prisão preventiva, e, subsidiariamente, para substituí-la por prisão domiciliar.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 329531866 e no ID 329531867.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 329635874), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 331019876.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
, sob o fundamento de que não teria sido apresentado pedido de revogação da prisão cautelar na instância singela; e, acaso admitido, pela
denegação
da ordem (ID 337065357).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre analisar a preliminar suscitada pela Cúpula Ministerial, que pugna pela
não admissão do
habeas corpus
por supressão de instância
, ao argumento de que não houve pedido de revogação da prisão preventiva perante o d. juízo de primeiro grau.

Verifico, contudo, que, no tocante à irresignação com os fundamentos da prisão preventiva imposta à custodiada,
a própria decisão constritiva consubstancia o referido ato ilegal
; e, quanto ao pedido de
prisão domiciliar
, este já foi apreciado pelo juízo de origem em
23/10/2025
, não havendo falar, portanto, em supressão de instância quanto a este ponto.

Ademais, o
excesso de prazo
constitui situação superveniente à última decisão do juízo de origem, sendo
admissível
, portanto, sua análise diretamente por este Tribunal de Justiça.

Considerando, ainda, que o
habeas corpus
é instrumento constitucional de proteção à liberdade que admite cognição mais ampla em situações excepcionais,
rejeito
a preliminar e, uma vez presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, concluo que
o
writ
há de ser submetido a julgamento
.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
STELA BIET LAJES
foi
presa em flagrante delito
em
10/10/2025
,
à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de
perseguição
e
invasão de domicílio
(APFD n. 1012812-35.2025.8.11.0055)

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração nos autos da Ação Penal n. 1012901-58.2025.8.11.0055, em que
STELA
foi denunciada como incursa nas sanções do
art. 147-A,
caput
c/c art. 61, II, “h”, ambos do Código Penal,
e do
art. 150,
caput
, do Código Penal,

A fim de melhor contextualizar o caso, esclareço que, ao que se colhe da denúncia, na data de 10/10/2025, por volta das 19h, na Rua 09, em frente à praça pública da Vila Esmeralda, em Tangará da Serra/MT,
STELA
, de maneira consciente e voluntária,
perseguiu a vítima
Marcelo Souza
, reiteradamente, invadindo e perturbando sua esfera de privacidade
, sendo certo que a agressora é ex-convivente da vítima e os fatos ocorreram em razão desta relação íntima de afeto que existia entre eles.

Ademais, nas mesmas circunstâncias,
STELA
, de maneira consciente e voluntária,
entrou, contra vontade expressa, na residência da vítima
Maria Aparecida Souza de Belos
, sendo certo que a agressora é ex-nora da vítima e os fatos ocorreram em razão desta relação familiar que existia entre elas.

Narra o
parquet
que, na cidade de Campo Novo do Parecis/MT,
STELA
manteve convivência por aproximadamente 09 (nove) meses com
Marcelo
, período em que o agrediu fisicamente, deixando-o acamado.

Em razão das constantes perturbações,
Maria Aparecida
, responsável pelos cuidados de
Marcelo
, mudou-se de Campo Novo do Parecis/MT para Tangará da Serra/MT. Mesmo após a mudança de cidade,
STELA
insistia em manter contato com
Marcelo
, perseguindo-o por meio de telefonemas, mensagens e tentativas de encontro.

Na data dos fatos,
STELA
deslocou-se de Campo Novo do Parecis/MT até Tangará da Serra/MT com o intuito de encontrar
Marcelo
. Ao chegar à residência da vítima,
STELA
adentrou o imóvel sem autorização, obrigando
Maria Aparecida
a se trancar com
Marcelo
em um dos quartos até a chegada da Polícia Militar.

Por sua vez, acerca da constrição cautelar da paciente, colhe-se dos autos que, em razão desses fatos,
STELA
, após ser detida por policiais militares,

teve sua prisão em flagrante
convertida em preventiva
, mantida até o presente momento, inclusive com o
indeferimento
do pedido de prisão domiciliar formulado perante o d. juízo acoimado de coator; cenário em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista pelo
art. 282, §4º, do Código de Processo Penal
, porquanto, nos autos do APFD n. 1000759-37.2025.8.11.0050 (Pje),
STELA
fora
presa em flagrante delito
à conta da suposta prática do crime de
lesão corporal
contra
Marcelo
, oportunidade em que obteve a
liberdade provisória
condicionada ao cumprimento de
medidas cautelares diversas da prisão
, dentre elas manter-se afastada da vítima e de seus familiares; conjuntura em que,
descumpridas tais providências mais brandas
, afigura-se legalmente possível a imposição do claustro cautelar.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nessa conjuntura, relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao inicialmente decretar a prisão preventiva, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, bem como
por conveniência da instrução criminal
e
para assegurar a aplicação da lei penal
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
neste momento se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal
, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP,
tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que a autuada descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão fixadas em outro Auto de Prisão em flagrante recente, bem como reiterou conduta criminosa contra a vítima
.

[...] 10. Com efeito,
a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial
.

[...] 16. Ademais, anoto que
a medida de encarceramento prevenirá que a indiciada encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora
.

17. Ante o exposto,
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados,
defiro
o pedido feito pela Autoridade Policial e ratificado pelo Ministério Público de representação pela conversão da prisão preventiva, posto que,
CONVERTO

a prisão em flagrante delito em prisão preventiva da indiciada

STELA BIET LAJES
, já qualificado nos autos,

nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública”.

(Decisão de ID 211225141 – autos n. 1012812-35.2025.8.11.0055). — Destaquei.

Dessa forma, colhe-se do decreto segregatício que a
imprescindibilidade da prisão preventiva
foi justificada pelo d. juízo
a quo
principalmente a partir da
aparente periculosidade social do paciente
, que, ao que se infere do caderno processual, já havia sido presa em flagrante anteriormente, em
23/03/2025
, à conta da prática do crime de
lesão corporal grave contra
Marcelo
, seu ex-companheiro, ocasião em que
arremessou uma grelha de churrasco contra a sua cabeça
, causando-lhe lesões gravíssimas que demandaram três cirurgias, incluindo uma de reconstrução craniana, deixando-o
acamado
,
sem conseguir falar
e
em tratamento médico contínuo
(fatos sob apuração no IP n. 1001798-69.2025.8.11.0050)

À época, agraciada com a
liberdade provisória
,
STELA
se comprometeu a cumprir
providências acautelatórias mais brandas
, dentre elas
não se aproximar da vítima e de seus familiares
, que, inclusive, se mudaram para outro município (Tangará da Serra/MT); o que não impediu que a paciente
persistisse em procurar a vítima
, praticando atos de importunação, ligações e perseguição, chegando a se deslocar de uma cidade para outra para encontrá-la, quando
Marcelo
e sua mãe,
tendo sua residência invadida
, tiveram de
se trancar no banheiro
até que os policiais viessem em seu resgate; circunstâncias que, mais do que demonstram a
gravidade concreta do caso
, justificam, por si sós, a imposição da
medida cautelar extremada
.

Afinal, sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Nessa conjuntura, estou convencido de que
o d. juízo
a quo
atuou com acerto ao impor a prisão preventiva à custodiada.

Ressalto que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social da paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de
uma avaliação do perigo que a liberdade dela representa a toda coletividade — e, principalmente, às vítimas — realizada com base nas circunstâncias do caso
, para concluir pela
necessidade da medida cautelar constritiva
.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pela increpada não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

Nesse sentido, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“se a conduta do agente —
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
—
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
— aqui incluídas a integridade física e psicológica dos ofendidos — dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Reforço, nesse quadrante, que a paciente
já descumpriu medidas cautelares anteriormente impostas
, incluindo a proibição de aproximação da vítima, sendo evidente o
histórico de violência grave
contra a mesma vítima, tendo a paciente, inclusive, se deslocado de uma cidade para outra para encontrá-la; contexto em que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas mostra-se
completamente inadequada
, pois não seria suficiente para acautelar a ordem pública e garantir a integridade física e psicológica das vítimas.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção da paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas no
writ
.

2.

Da almejada prisão domiciliar

Subsidiariamente
, a i. Defensoria Pública requer a conversão da prisão preventiva em
prisão domiciliar
, com fundamento no art. 318, II, do Código de Processo Penal, alegando que a paciente realiza tratamento para transtorno bipolar, ansiedade e transtorno do sono.

O art. 318, II, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for “
extremamente debilitado por motivo de doença grave
”. O parágrafo único do mesmo dispositivo exige, por sua vez,
prova idônea dos requisitos
estabelecidos no artigo para a substituição.

No caso em análise, todavia, a despeito do inconformismo defensivo, verifico que
não estão presentes os requisitos legais para a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar
.

Embora a paciente possua diagnóstico de transtorno bipolar, ansiedade e transtorno do sono, e faça uso de medicamentos contínuos (carbonato de lítio 300 mg, quetiapina 200 mg e risperidona 2 mg),
não há comprovação de que esteja extremamente debilitada em razão dessas condições
.

Ademais,
não há demonstração da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional
. Ao contrário, conforme informado pela d. autoridade de coatora, todas as providências foram adotadas para a continuidade do uso dos medicamentos necessários no interior da unidade prisional.

Para maior clareza, transcrevo o correspondente excerto da decisão que
indeferiu
, na origem, a pretensão defensiva:

“[...] Inicialmente, importante anotar que o instituto da prisão domiciliar encontra-se regulado pelos
artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal.

Dentre as hipóteses de cabimento da referida prisão está o recolhimento em residência particular do agente que for
“
extremamente debilitado por motivo de doença grave
”
(inciso II).

Extraio da manifestação da Defesa que

a custodiada utiliza medicamentos de uso contínuo para transtorno de bipolaridade, ansiedade e transtorno do sono (CID f321), e, sem o uso dos medicamentos, não consegue dormir
.

A doença mental não caracteriza situação excepcional, não se encontrando a autuada extremamente debilitada, por motivo de doença grave
.
Constata-se que
não há provas da extrema debilidade da custodiada em virtude da alegada doença, bem como da impossibilidade da prestação da assistência, notadamente quanto ao uso de medicamento no estabelecimento prisional
.

[...] Assim,
não constato prova inequívoca do preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse ora pleiteada, sendo eles indispensáveis
.

Outrossim, verifico que
não houve alteração na situação ensejadora do decreto cautelar
.

Dessa forma,
INDEFIRO
o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar pelos motivos acima delineados, bem como

MANTENHO

a custódia de
STELA BIET LAJES
”.

(Decisão de ID 212621500 – autos n. 1012812-35.2025.8.11.0055). — Destaquei.

Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a prisão domiciliar com base no art. 318, II, do CPP exige comprovação de que o agente esteja
extremamente debilitado por motivo de doença grave
e, cumulativamente, da
impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
(
ex vi
do STJ, AgRg no HC 828.338/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/09/2023, DJe 14/09/2023).

Portanto, não estando presentes os requisitos legais para a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, o pedido deve ser
indeferido
.

3.

Do alardeado excesso de prazo

Por fim, a i. Defensoria Pública alega a ocorrência de
excesso de prazo na instrução processual
, considerando que a paciente está presa desde
10/10/2025
, mas a audiência de instrução foi designada apenas para
25/02/2026
.

É cediço que o excesso de prazo deve ser analisado à luz do

princípio da razoabilidade
, considerando as peculiaridades do caso concreto, não resultando de um critério meramente aritmético.

Nesse sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme o qual “
[...]
o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas deve ser aferido à luz das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e a complexidade do feito
” (STJ, AgRg no HC 814.153/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2023, DJe 21/06/2023) — Destaquei.

No caso em análise, observo que o processo tem tramitado regularmente, sem qualquer indício de desídia do Poder Judiciário ou paralisação injustificada do feito.

Com a prisão em flagrante de
STELA
em
10/10/2025
, se realizou a audiência de custódia no dia subsequente, e, em
15/10/2025
, a i. defesa formulou pedido de prisão domiciliar.

Em
17/10/2025
, o Ministério Público se manifestou desfavoravelmente ao pleito e, em
22/10/2025
, ofertou denúncia em desfavor da paciente, recebida na mesma data.

Em
23/10/2025
, o d. juízo singular indeferiu o pedido de prisão domiciliar e, na data seguinte, se perfectibilizou a citação da paciente, cuja resposta à acusação foi apresentada em
05/11/2025
, com a designação, logo no dia seguinte, em
06/11/2025
, de audiência de instrução para
25/02/2026
.

Verifica-se, portanto, que o processo tem seguido seu curso natural, com a prática dos atos processuais em tempo razoável. A designação da audiência de instrução para
25/02/2026
(cerca de 4 meses e meio após a prisão) não se mostra desarrazoada, considerando a complexidade do caso, a necessidade de garantir a segurança das vítimas e a pauta do juízo.

Ademais, conforme informado pela autoridade coatora, a data designada para a audiência é a mais próxima possível na pauta daquela unidade judiciária (ID 331019876), não havendo falar, portanto, em desídia ou morosidade injustificada.

Portanto,
não vislumbro
, no caso concreto, excesso de prazo que caracterize constrangimento ilegal à liberdade da paciente.

Via de consequência, por não verificar
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que possa ensejar a
concessão da ordem
, observada a
excepcionalidade do caso concreto
, estou convencido de que, apesar dos esforços da i. Defensoria Pública em sentido contrário,
o remédio heroico está fadado ao insucesso
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
STELA BIET LAJES
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025